Tribunal: TJES
Processo: 5011762-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011762-55.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LUCAS AZEVEDO DE VASCONCELOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por
LUCAS AZEVEDO DE VASCONCELOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais, especialmente o subjetivo, para a concessão do livramento condicional ao reeducando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do livramento condicional exige, além do requisito objetivo (cumprimento de parte da pena), a comprovação de comportamento satisfatório durante
toda
a execução penal, nos termos do art. 83, III, do Código Penal.

O reeducando cometeu falta grave sendo preso em flagrante delito em 12/12/2023, ensejando a decretação de regressão de regime e posterior homologação da sanção, o que evidencia conduta incompatível com os objetivos do livramento condicional.

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1161 estabelece que o bom comportamento carcerário deve ser avaliado com base no histórico prisional completo, não se restringindo aos últimos 12 meses, reforçando a legalidade da decisão que negou a benesse.

O indeferimento da benesse foi devidamente fundamentado, com base em critérios objetivos e na análise do histórico disciplinar do apenado, afastando qualquer ilegalidade ou afronta a direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser avaliado à luz de todo o histórico prisional do apenado, e não apenas dos 12 meses anteriores ao pedido.

A prática de falta grave no curso da execução penal demonstra a ausência de comportamento satisfatório e justifica o indeferimento do benefício, nos termos do art. 83, III, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III; LEP, arts. 112 e 131.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/5/2023, DJe 1/6/2023 (Tema 1161); TJES, AgExec 5011632-36.2023.8.08.0000, Rel. Subst. Des. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, 1ª Câmara Criminal, j. 25/01/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011762-55.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS AZEVEDO DE VASCONCELOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5011762-55.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 03/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Agravo em Execução interposto por LUCAS AZEVEDO DE VASCONCELOS, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus, que deixou de conceder o benefício do livramento condicional, por não estarem preenchidos todos os requisitos do artigo 83, do Código Penal.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente, em síntese, que faz jus ao referido benefício, requerendo assim a sua concessão.

O Ministério Público, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo improvimento do agravo.

O Magistrado a quo, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão ora agravada.

A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer de lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, para que seja negado provimento.

É o relatório, em síntese.

Na oportunidade, peço dia para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA:-

Inicialmente, cumprimento os nobres Desembargadores, servidores e servidoras, os nobres colegas advogados e os demais presentes.

Trata-se de Recurso de Agravo de Execução Penal, interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus nos autos do Processo de Execução Penal, o qual indeferiu a concessão do livramento condicional formulado pela defesa, sob o argumento de que o agravante não teria preenchido o requisito subjetivo para o alcance da benesse.

Excelências, segundo o artigo 83, do Código Penal, para concessão do livramento condicional são necessários alguns requisitos, sendo o primeiro de caráter objetivo, que consiste no cumprimento de parte da perna, que varia conforme a reincidência e o tipo de crime.

E o segundo de caráter subjetivo, ou seja, bom comportamento carcerário, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho e aptidão para a própria subsistência.

Nesse sentido, o ora agravante Lucas alcançou o requisito objetivo para o livramento condicional em 13/12/2024.

Além disso, o atestado de conduta carcerária emitido pela unidade prisional foi acostado aos autos, tanto no dia 1º de julho de 2025, como no dia 28 de agosto de 2025.

Inclusive, nessa última data, a própria penitenciária regional de São Mateus, que anexou aos autos o atestado de conduta, juntamente com o resultado do exame criminológico, o qual o agravante precisou ser submetido para fim de progressão ao regime semiaberto, mesmo estando com a progressão vencida desde o dia 29/04/2025.

E consta claramente dos atestados emitidos pela unidade prisional que a conduta do sentenciado no decorrer do cumprimento da pena é boa e pelo resultado do exame criminológico que ele está apto a usufruir dos benefícios da execução penal.

Entretanto, o juizo da 2ª Vara Criminal de São Mateus persiste em negar a concessão do benefício do livramento condicional, baseando-se no fundamento de que o requisito subjetivo não estaria preenchido.

Isso porque o agravante foi preso em flagrante enquanto cumpria pena no curso do regime aberto, especificamente no dia 13/12/2023, por fatos que ensejaram a segunda e última condenação constante aos autos de execução, o qual, por consequência lógica, também ensejou sua regressão cautelar e a homologação da falta grave.

Frisa-se a exaustão que, em razão desta falta grave a qual tanto se refere o magistrado, o agravante respondeu a outra ação penal, foi sentenciado, essa ação penal já transitou em julgado e, em razão desta condenação, ele já cumpriu o lapso temporário necessário para fim de alcance do livramento condicional.

Sabe-se que, com o advento do pacote anticrime, a alínea B foi inserida no artigo 83 do Código Penal e teve como objetivo impedir a concessão do livramento condicional ao apenado que eventualmente tivesse cometido falta grave nos últimos 12 meses da data da análise da concessão do benefício. E o que, em contrapartida, desencadeou a controvérsia das alíneas A e B do inciso III, do artigo 803 do Código Penal.

Nesse contexto, firmou-se o Tema 1,161 do Superior Tribunal de Justiça de que a avaliação do requisito subjetivo de bom comportamento deve considerar todo o histórico prisional do reeeducando, e não apenas os 12 meses mencionados no referido dispositivo.

E aqui deve ser esclarecido que o Tema 1.161 do STJ teve a tese fixada no julgamento do RESP 1.979.217, de Minas Gerais, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, que no seu voto esclareceu que não se aplica realmente o limite temporal à análise do requisito subjetivo, mas que deve ser analisado todo o período de execução da pena, mas afim de se averiguar, no caso concreto, o mérito do apenado.

Em linhas gerais e de forma muito sucinta, o entendimento foi de que, embora não se tenha o limite temporal fixado para a análise do bom comportamento durante a execução da pena, deve ser procedida uma análise mais ampla de todo esse período justamente quanto ao mérito do apenado em questão para o retorno ao convívio social.

Tanto é que, em decisões recentes, o próprio STJ entendeu não ser o caso de aplicar o Tema 1.161 por ausência de proporcionalidade e razoabilidade na medida.

Mas, excelências, trata-se de um paradoxo, pois na teoria, tem-se que a jurisdicionalização da execução penal teria firmado um sistema de garantias aos reeducandos e uma inequívoca responsabilidade da autoridade judiciária para com a execução da pena.

Mas, na prática, a teoria tem sido outra, ao passo em que todos os dias, no âmbito da execução penal, tem se aplicado a jurisprudência dos tribunais superiores, utilizando-se de analogia in malam partem, sem analisar o caso concreto. E assusta porque não se vê mais a preocupação de preservar os institutos e fins de execução penal. Com a máxima vênia, vê-se um esforço mínimo de jurisdicionar e buscar formas de redução do dano prisional.

Excelências, como dito anteriormente, o agravante foi preso pela última vez em flagrante delito, no dia 03/12/2023, quando no curso do regime aberto, cometeu um novo delito e é cabalmente necessário frisar também que em razão dessa nova condenação foi fixado o regime semiaberto, sendo que ele cumpria a época pena em regime aberto, mas de forma automática foi regredido para o regime fechado pelo juízo da execução que homologou a falta grave e determinou a perda de um terço dos dias remidos. Ou seja, o agravante foi responsabilizado criminalmente nos autos de outra ação penal em razão desses fatos e ainda segue sendo responsabilizado por esses mesmos fatos no âmbito da execução penal.

Sendo que, quando estava em regime semiaberto, nunca deixou de retornar de uma saída temporária, possui 205 dias remidos em razão da remissão por trabalho, nunca se evadiu do sistema prisional, nunca subverteu a ordem de nenhuma das unidades prisionais às quais esteve custodiado, e quando da sua prisão em flagrante, não havia até então descumprido nenhum dos requisitos do regime aberto.

Excelências, até quando o agravante vai continuar sendo responsabilizado por essa, “falta grave”? Sendo que já respondeu a outra ação penal e já foi responsabilizado no âmbito da execução.

Isso são os senhores que irão decidir, mas aqui de fato trata-se de requisitos objetivos e subjetivos, fielmente cumpridos que confere ao agravante o direito ao livramento condicional e o que não soa justo no caso concreto é a não concessão desse benefício.

Portanto, requer a vossas excelências que seja conhecido e provido o presente recurso com a reforma da decisão a fim de que seja concedido o livramento condicional ao agravante.

Obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não doutora, com a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Sr. Presidente.

Gostaria de cumprimentar a doutora Izabella Nunes. Ela esteve comigo, trouxe argumentos, deixou um memorial e tem alguns pontos da sustentação dela que gostaria de reexaminar.

Então vou pedir o retorno após a juntada das nossas taquigráficas.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 01/10/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por LUCAS AZEVEDO DE VASCONCELOS, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus, que deixou de conceder o benefício do livramento condicional, por não estarem preenchidos todos os requisitos do artigo 83, do Código Penal.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente, em síntese, que faz jus ao referido benefício, requerendo assim a sua concessão.

Compulsando os autos, noto que o magistrado a quo, na decisão 405.1, deixou de conceder a benesse, nos seguintes termos, in verbis:

“[...] Frisa-se que durante o cumprimento do regime aberto, o reeducando foi preso em flagrante delito no dia 13/12/2023, gerando nova ação penal (autos nº 0003665-32.2023.8.08.0030), demonstrando, assim, indisciplina quanto ao cumprimento da pena, o que retrata mau comportamento durante a execução da pena (CP, art. 83, III, “a”). [...]”.

Insta salientar que para a concessão do requerido livramento condicional, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 83 do Código Penal Brasileiro, in verbis:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Desta forma, embora preenchido o requisito temporal (objetivo), não se vislumbra a presença do subjetivo, a teor do que dispõe o inciso III, do art. 83, do Código Penal, devendo assim ser mantida a decisão monocrática.

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em tese de repercussão geral (tema 1161), no sentido de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”. (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Não se mostrou distinto o entendimento firmado por este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. 1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (STJ. Tese firmada em recurso repetitivo - tema 1161). 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5011632-36.2023.8.08.0000, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relatora Substituta: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2024).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011762-55.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LUCAS AZEVEDO DE VASCONCELOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução

interposto por
LUCAS AZEVEDO DE VASCONCELOS
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus, que deixou de conceder o benefício do livramento condicional, por não estarem preenchidos todos os requisitos do artigo 83, do Código Penal.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente, em síntese, que faz jus ao referido benefício, requerendo assim a sua concessão.

Compulsando os autos, noto que o magistrado
a quo,
na decisão 405.1, deixou de conceder a benesse, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
[
...
]
Frisa-se que durante o cumprimento do regime aberto, o reeducando foi preso em flagrante delito no dia 13/12/2023, gerando nova ação penal (autos nº 0003665-32.2023.8.08.0030), demonstrando, assim, indisciplina quanto ao cumprimento da pena, o que retrata mau comportamento durante a execução da pena (CP, art. 83, III, “a”).
[
...
]”.

Insta salientar que para a concessão do requerido livramento condicional, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 83 do Código Penal Brasileiro,
in verbis:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Desta forma, embora preenchido o requisito temporal (objetivo), não se vislumbra a presença do subjetivo, a teor do que dispõe o inciso III, do art. 83, do Código Penal, devendo assim ser mantida a decisão monocrática.

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em tese de repercussão geral (tema 1161), no sentido de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”. (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Não se mostrou distinto o entendimento firmado por este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO
D
E EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. 1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (STJ. Tese firmada em recurso repetitivo - tema 1161). 2. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal,
5011632-36.2023.8.08.0000
, Relator:
PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator
a
Substitut
a
: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 2
5
/01/202
4
).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)